Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-59.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800031-59.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS AFONSO ANTUNES LIMA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO NO CARGO DE GUARDA JUDICIÁRIO. ATO APONTADO COMO COATOR EXPEDIDO PELO PRESIDENTE DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO. AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTATIVO PROFERIDO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 28, §8º, V, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/2007, COM A REDAÇÃO DADA LEI ESTADUAL Nº 8.313/2015. GRATIFICAÇÃO DEVIDA POR DIA DE TRABALHO E NÃO POR HORAS TRABALHADAS. SERVIDOR QUE CUMPRE JORNADA ESPECIAL DE 12HX36H NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 3030/11- GP. SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE.

1 - Inexistência de direito líquido e certo do impetrante ao recebimento em dobro dos valores correspondentes ao plantão judiciário, ante a ausência de previsão legal para tanto, bem como em razão das peculiaridades das atividades por si desempenhadas.

2 -
O pagamento da gratificação de plantão nos moldes do artigo 1º da Portaria nº 5301/2015- GP pelas 6h trabalhadas, não se aplica ao impetrante em razão de sua jornada diferenciada, não se verificando a existência de direito líquido e certo ao pagamento em dobro da gratificação de plantão, pois nos termos do art. 1º da Lei nº 8.313/2015, que alterou o artigo 28, da Lei nº 6.969/2007, inserindo o inciso V, § 8º, foi estabelecido que a gratificação será devida por dia de trabalho e não pelas horas trabalhadas.

3 - Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 16 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARCOS AFONSO ANTUNES LIMA,
contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
de negativa de requerimento administrativo para recebimento dobrado de plantões.

Narra a inicial que o impetrante, no cargo de guarda judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, requereu à administração deste Tribunal, o pagamento de forma dobrada dos plantões realizados em escala de revezamento de 12x36 horas, bem como o pagamento retroativo dos últimos 5 (cinco) anos, pedido indeferido pelo ato apontado como coator.

Relata que realiza plantões de 12h aos finais de semana e feriados, percebendo, porém, gratificação equivalente apenas a 06h das 12h trabalhadas, nos termos dos artigos 20,
§2º da Resolução nº 16/2016 e artigos 1º e 2º da Portaria nº 5301/2015-GP.

Argumenta que o texto da Lei Estadual nº 8.313/2015 utilizado como fundamento para o indeferimento do pedido administrativo é direcionado aos servidores do órgão de forma geral, não fazendo distinção de função, sendo importante frisar que, pelas normas internas, quais sejam, a Portaria nº 5301/2015-GP e a Resolução nº 16/2016, o TJPA considera “POR DIA TRABALHADO” em plantão, o equivalente à 06h de labor, podendo-se notar que no seu contracheque é expresso o pagamento do plantão referente às 6h trabalhadas, ou seja, paga-se por seis, mas trabalham-se doze.

Diz que foi citado o artigo 1º da Portaria nº 3030/2011 GP, que expressa jornada diferenciada a certos tipos de cargos, onde se encaixa o ora impetrante, jornada essa por escalas de revezamento cuja duração é de 12x36 horas, no entanto, a distinção da escala é feita, mas não resta positivada a distinção do pagamento, onde, de forma lógica, deve-se seguir o que prevalece para os servidores em geral, o pagamento do estabelecido em R$ 250,00 aos sábados e R$ 371,56 aos domingos e feriados, por plantão de 6 horas realizado.

Salienta que a referida Portaria nº 3030/2011 versa sobre sua jornada normal de trabalho, sem fazer menção de forma clara e direta ao serviço de plantão e que, sendo assim, até a criação de lei que diferencie a remuneração em escala de plantões para o cargo do impetrante, deve-se seguir o estabelecido de forma geral, proporcional as horas trabalhadas.

Assim, requereu a concessão da segurança para que ocorra o pagamento dos valores corretos de plantões que ainda realizará e os valores não pagos, retroativos aos últimos cinco anos conforme o art. 206, § 5º, I, CC/2002, corrigidos e acrescidos dos devidos juros legais.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, quando por meio da decisão de ID nº 1267152, deferi o pedido de justiça gratuita, e, não havendo pedido de medida liminar, determinei que fosse oficiada a autoridade coatora para prestar informações, bem como que fosse dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, integrasse a lide, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09.

Não foram prestadas informações conforme Certidão de ID nº
1492881.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer de ID nº 1597190 pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Passando à análise do mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se assiste direito ao Impetrante ao recebimento de forma dobrada dos plantões que realiza no exercício do cargo de Guarda Judiciário, sob o argumento de que sua jornada é de 12x36h, percebendo, porém, o valor relativo apenas a 06h das 12h efetivamente trabalhadas, pleiteando, portanto, o pagamento dobrado correspondente à carga horária trabalhada, bem como os valores retroativos aos últimos 05 anos.

Da análise dos autos, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do impetrante ao recebimento em dobro dos valores correspondentes ao plantão judiciário, ante a ausência de previsão legal para tanto, bem como em razão das peculiaridades das atividades por si desempenhadas.

Com efeito, assim dispõe a Lei Estadual sobre a gratificação em comento,
in verbis:

Lei nº 8313/2015:

Art. 1º. O art. 28 da Lei nº 6.969, de 09 de maio de 2007, passa a ser acrescido do inciso V e dos §§ 8º, 9º e 10, com a seguinte redação:

“V - gratificação de plantão devida ao servidor que laborar no plantão judiciário e no plantão administrativo, mediante designação prévia da autoridade competente, observada a tabela de valores constantes do Anexo Único desta Lei.

(...)

§ 8º A gratificação de plantão, de que trata o inciso V,
será devida, por dia de trabalho
, comprovado mediante registro eletrônico de frequência, sendo reajustável no mesmo percentual e data em que ocorrer a revisão geral anual na remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Conforme se depreende dos autos, a jornada de trabalho do impetrante, conforme a Portaria nº 3030/2011- GP é flexibilizada e realizada em escala de revezamento de 12h trabalhadas por 36h de descanso, de forma a não propiciar a interrupção dos serviços deste Tribunal, senão vejamos:

Portaria nº 3030/2011-GP:

"Art.1º. A Autoridade competente poderá estabelecer escala de revezamento para os servidores ocupantes do cargo de Agente de Segurança ou àqueles que, porventura estiverem no exercício da função de Agente de Segurança ou
Guarda Judiciário
e, ainda, aos Atendentes Judiciários no exercício da função da Guarda do Fórum,
que se desenvolvam fora do horário normal de expediente, de forma a não propiciar a interrupção dos serviços, cuja duração será de 12 x 36 horas
.

§ 1º. Observar-se-á, na fixação da escala, pelo menos 1 (uma) folga quinzenal, que coincida com o domingo, em função do caráter de cunho social
;"

Nos termos do artigo 4º da Portaria nº 270/2014-GP, "
A jornada de trabalho dos ocupantes de cargo de Agente de Segurança e Guarda Judiciário, permanece regulamentada por ato próprio da Presidência.".

Considerando, desse modo, a escala diferenciada do impetrante, não vejo como dar guarida às suas argumentações para fins de recebimento de pagamento em dobro de gratificação de plantão, mormente pela inexistência de previsão legal para tanto, como afirma o próprio impetrante em sua inicial, bem como pela sua jornada de trabalho.

Nesse aspecto da jornada de trabalho de 12x36h desempenhada pelo impetrante e da leitura do §1º, do art. 1º
da
Portaria nº 3030/2011- GP que a estabelece, comungo do mesmo entendimento do douto Parecer Ministerial que peço vênia para transcrever e utilizar como razão de decidir:

"
Destaca-se que o estabelecimento da jornada de trabalho diferenciada aos servidores guardas judiciários, enseja que aos sábados e domingos em que recaírem o seu labor, embora sejam tidos como "plantões" e remunerados mediante verba denominada "gratificação de plantão",
são considerados para ditos servidores como dias normais de trabalho,
não se justificando a redução da jornada normal de trabalho para 6h/diárias, tampouco, o pagamento de valor em dobro, pelo trabalho por 12 horas ininterruptas, a ensejar a prevalência para esses servidores, da aplicação do disposto no art. 1º , inciso V, § 8º da Lei nº 8.313/2015 que prevê que a gratificação de plantão é devida por dia de trabalho, e por consequência, e a não incidência do previsto no art. 1º da Portaria 5301/2015-GP, posto que não se subsume ao caso concreto"
(ID nº 1597190 -pág. 3).

Ou seja, o pagamento da gratificação de plantão nos moldes do artigo 1º da Portaria 5301/2015- GP pelas 6h trabalhadas, não se aplica ao impetrante em razão de sua jornada diferenciada, não se verificando a existência de direito líquido e certo ao pagamento em dobro da gratificação de plantão, pois nos termos do art. 1º da Lei nº 8.313/2015, que alterou o artigo 28, da Lei nº 6969/2007, inserindo o inciso V, § 8º, foi estabelecido que a gratificação será devida por dia de trabalho e não pelas horas trabalhadas.

A meu ver não há ilegalidade no ato da Presidência deste Tribunal apontado como coator, ao apresentar o fundamento de que "
(...) infere-se que em momento algum, essa Lei estadual vinculou o pagamento da gratificação de plantão à jornada de seis horas como quer fazer crer o requerente. E nem poderia, posto que cediço existir, dentro deste Poder, servidores com jornada de trabalho diferenciada, como ocorre no caso do requerente, tendo simplesmente asseverado que a compensação financeira seria devida por dia de trabalho." (ID nº 1258975 - pág. 2).

Desse modo, não constato a existência de direito líquido e certo apto a amparar o pleito do impetrante, diante da estrita legalidade do ato administrativo do Presidente desta Corte que, submetendo-se ao princípio da estrita legalidade, fundamentou a sua negativa em conformidade com o disposto no art. 28, V, § 8º da Lei nº 6.969/2007, com as alterações dadas pela Lei nº 8.313/2015, pelo que
denego a segurança
.

Sem honorários advocatícios, conforme os Enunciados das Súmulas 512/STF e 105/STJ, bem como ao disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/03/2022